Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-24.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006597-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALCEBIADES HARDMAN FILHO - CPF: 137.534.601-68 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 171.627.001-44 (AGRAVADO), GONCALINA R SILVA ALMEIDA - CPF: 137.531.931-00 (AGRAVADO), LUCINDO EVILASIO DOS SANTOS - CPF: 345.698.041-87 (AGRAVADO), MARCOS CESAR PEREIRA NUNES - CPF: 208.366.941-04 (AGRAVADO), MARILUCE AUXILIADORA DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 487.837.221-49 (AGRAVADO), NELIA ROBERTA SANTOS CAVALCANTI - CPF: 109.110.221-04 (AGRAVADO), PALMIRO BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 207.057.431-87 (AGRAVADO), SOLANGE OLIVEIRA SILVA - CPF: 346.540.891-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVO – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS VENCIDO – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (
T
EMA 871
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, §2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de ID 32035487, que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 871
).

O Recorrente alega que o presente Recurso Especial versa sobre caso distinto daquele tratado no paradigma Resp 1.274.466/SC(
Tema 871
), uma vez que eventual existência de defasagem e de reestruturação remuneratória da carreira serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, o direito alegado pela Agravada e pelo Agravante foi colocado no mesmo nível, não havendo falar em certeza quanto ao vencedor e vencido.

Assevera que no citado paradigma há conhecimento do vencedor e do vencido, não restando dúvida acerca da parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais, o que não ocorre na situação em comento.

Aduz que a parte liquidante requereu a perícia, devendo por este motivo arcar com o pagamento da perícia, e não o Município de Cuiabá que sequer possui certeza quanto a sua condenação e necessidade de pagamento de valores.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (ID 34047980).

Contrarrazões (ID 34466466)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020